Tribunal: TCU
Processo: 036.085/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra o Acórdão 8.002/2022-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica - CPQT (03.165.769/0001-58) e Edson da Silva Almeida (XXX.936.353-XX) contra o Acórdão 8002/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar os responsáveis acerca desta deliberação.